Tribunal: TJDFT
Processo: 0708189-15.2023.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MAUS-TRATOS CONTRA ANIMAL. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. CONDUTA DOLOSA. PRELIMINAR REJEITADA. GUIA IMPROVISADA SOBRE FERIMENTOS. SOFRIMENTO DESNECESSÁRIO. PROVA ROBUSTA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de maus-tratos contra cão, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além de 10 (dez) dias-multa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da correlação em razão do reconhecimento de dolo eventual na sentença; e (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a prática de maus-tratos ao animal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da correlação é atendido quando a sentença preserva os fatos narrados na denúncia, sendo suficiente a imputação de conduta dolosa em sentido amplo, cabendo ao julgador definir sua modalidade a partir da prova produzida, sem prejuízo da defesa.
4. A prova dos autos demonstra que o réu conduziu o cão de forma forçada, com guia improvisada sobre ferimentos visíveis, impondo-lhe sofrimento desnecessário, conduta apta a provocar dor injustificada e que evidencia, no mínimo, a assunção do risco do resultado proibido, configurando o crime de maus-tratos.
IV. DISPOSITIVO
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.